Tribunal: STJ
Processo: 1017170-75.2022.8.26.0008
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2673157 - SP(2024/0224276-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: EMILIO DIAS
ADVOGADOS
: RICARDO PONZETTO - SP126245
RAFAEL MARTINS - SP256761
ALLYSSON PIMENTA - SP236528
MAURÍCIO CARBONI REQUENA - SP392325
AGRAVADO
: MARCIA LAGES PEREIRA
ADVOGADO
: LEANDRO ARANTES CIOCCHETTI - SP199025
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.

AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DE
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF
. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/ STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao agravo.
II. Razões de decidir
2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
independente e suficiente para mantê-lo, no ponto controvertido, não deve
ser admitido, a teor da
.
Súmula n. 283/STF
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos
).
(Súmula n. 7/STJ
III. Dispositivo
4. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
28/04/2026
04/05/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56442333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:03:33
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 32ee406c-62b7-46d9-9706-37f51674e89b

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56442333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:03:33
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 32ee406c-62b7-46d9-9706-37f51674e89b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2673157 - SP(2024/0224276-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: EMILIO DIAS
ADVOGADOS
: RICARDO PONZETTO - SP126245
RAFAEL MARTINS - SP256761
ALLYSSON PIMENTA - SP236528
MAURÍCIO CARBONI REQUENA - SP392325
AGRAVADO
: MARCIA LAGES PEREIRA
ADVOGADO
: LEANDRO ARANTES CIOCCHETTI - SP199025
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.

AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DE
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/ STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao agravo.
II. Razões de decidir
2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
independente e suficiente para mantê-lo, no ponto controvertido, não deve
ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
III. Dispositivo
4. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 511-517) interposto contra decisão desta
relatoria, que negou provimento ao agravo (fls. 504-507).
Documento eletrônico VDA55762664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/04/2026 15:58:30
Código de Controle do Documento: 2586d42f-c404-4210-9e66-5dff22123973

Em suas razões, a parte alega que foram impugnados todos os
fundamentos adotados no acórdão recorrido, sendo dispensável ainda a incidência da

Súmula n. 7/STJ.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 518-530), requerendo
a majoração dos honorários advocatícios.
É o relatório.

VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 504-207):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da referência genérica a dispositivos
legais e da incidência da
(fls. 465-467).
Súmula n. 7/STJ
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 416):
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. DIREITO
MATERIAL NÃO COMPROVADO. NÃO DEMONSTRADO ERRO
SUBSTANCIAL NO PAGAMENTO QUE O AUTOR PRETENDE
REAVER.
SENTENÇA
MANTIDA
POR
SEUS
PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS (ART. 252, RITJSP). RECURSO NÃO PROVIDO.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 426-430).
Nas razões do recurso especial (fls. 433-444), interposto com fundamento no
III, "a", da CF, a parte recorrente alegou violação dos arts. 876, 877
art. 105,
e 884 do CC, tendo em vista o erro visível no aporte financeiro diretamente
na conta da recorrida sem benefício do autor. Defende ainda que "há
expressa determinação judicial autorizando e legitimando a pretensão do
" (fl. 441), conforme assim se extrai dos autos do "
recorrente
Processo
"
n. 1009864-13.2020.8.26.0562 (Ação de Dissolução Parcial de Sociedade)
(fl. 440).
No agravo (fls. 470-479), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 482-495).
É o relatório.
Decido.
Trata-se de ação proposta pelo agravante e julgada improcedente, na
origem, na qual se buscava o ressarcimento de valores pagos diretamente
na conta bancária da ré. O Tribunal
manteve a improcedência do feito,
a quo
em virtude dos seguintes fundamentos (fls. 417-420):
Documento eletrônico VDA55762664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/04/2026 15:58:30
Código de Controle do Documento: 2586d42f-c404-4210-9e66-5dff22123973

I) Em que pese a irresignação do autor, as razões recursais não são
capazes de afastar as conclusões da r. sentença recorrida, que tem os
seguintes fundamentos:
“Vistos.
EMILIO DIAS, qualificado(a)(s) nos autos, ajuizou(aram) ação
de restituição de valores pagos (ação de repetição de indébito)
contra MARCIA LAGES PEREIRA, também qualificado(a)(s), em
que alega(m) que tramitou na 1a Vara Cível de Santos ação de
dissolução parcial da sociedade Rodrigues e Dias Controle de
Pragas Ltda, com objetivo de exclusão da sócia Maria Elisa do
quadro societário, movida por Maria Elisa Costa Martins contra
Ana Cristina Moura Dias, esposa do autor e no transcurso da
demanda verificou-se que o ora autor fez aportes para a
empresa Rodrigues e Dias Controle de Pragas Ltda diretamente
na conta da ré no valor de R$ 85.000,00. Com base nos arts.
876, 877 e 884 do CC pede a procedência da ação para
devolução desse valor.
Dá-se à causa o valor de R$ 85.000,00.
Aditamento à inicial a fls. 29.
Citado(a)(s) a fls. 340, o(a) ré(u) oferece(m) contestação de fls.
em que pugna(m) pela improcedência da ação.
100/107,
Réplica a fls. 341/346.
Instadas a especificarem provas (fls. 365), as partes se
manifestam a fls.
e
368/369
370/371.
É o relatório.
DECIDO.
O presente processo comporta o julgamento antecipado do
pedido, com base no
I, do CPC, em razão de a matéria
art. 355,
prescindir de instrução probatória em audiência.
No mérito, não procede a ação.
Consta que tramitou na 1a Vara Cível de Santos (fls.
) ação
14/25
de dissolução parcial da sociedade Rodrigues e Dias Controle
de Pragas Ltda, com objetivo de exclusão da sócia Maria Elisa
do quadro societário, movida por Maria Elisa Costa Martins
contra Ana Cristina Moura Dias, esposa do autor e no transcurso
da demanda verificou-se que o ora autor fez aportes para a
empresa Rodrigues e Dias Controle de Pragas Ltda diretamente
na conta da ré em 16.05.2018 no valor de R$ 85.000,00 (fls. 13).
Com base nos arts. 876, 877 e 884 do CC pede a procedência
da ação para devolução desse valor.
Razão não assiste ao autor, pois o valor em questão refere-se à
compra e venda de um caminhão realizado em 24.05.2018 (fls.
109) em que Marcia Lages Pereira, ora ré, procedeu à venda do
veículo para a empresa Rodrigues e Dias Controle de Pragas
Documento eletrônico VDA55762664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/04/2026 15:58:30
Código de Controle do Documento: 2586d42f-c404-4210-9e66-5dff22123973

Ltda pelo valor de R$ 85.000,00 (fls. 13). Assim, esse valor foi
integralizado ao patrimônio da empresa da esposa do autor, Ana
Cristina de Moura Dias (fls.
).
30/31
Pois bem, dispõe o
do CC que aquele que
art. 877
voluntariamente pagou o indevido incumbe a prova de tê-lo feito
por erro e como na espécie o autor não logrou demonstrar tal
erro substancial (CC,
,
art. 138)
Posto Isso, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação e
condeno o autor em custas e despesas processuais, além de
verba honorária fixada em 10% sobre o valor corrigido da causa.
P., R., I. e C.”
II) O autor se limita a repetir os argumentos aventados em sua petição
inicial, sem comprovar o erro que justifique o reembolso pleiteado.
Veja-se que o autor não afasta a alegação de que aportou dinheiro na
empresa RODRIGUES E DIAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA, na
qual é sócia sua própria esposa, alegando tê-lo feito mediante
pagamentos diretos à conta corrente da ré. Contudo, não traz aos
autos o arcabouço probatório que demonstre o erro alegado, pois
os fatos demonstram que sabia da compra e venda do veículo de
placas NZV 5621, pactuada entre a empresa já mencionada e a ré,
no montante de R$ 85.000,00, tendo trocado e-mails com esse
teor (fls. fls. 285 e seguintes).
Destaca-se, em especial, o e-mail de fls.
datado de
285/286,
no qual a compra do veículo é expressamente
23/05/2018,
mencionada:
8o Aporte feito em 16/05/2018
TED valor R$ 85.000,00
Discrição:
Feito através de TED do Banco Itaú 341 Agência 4830 C/C
0004354-5 Nome Comedi Com. Mat> Didatico e Ens para o
Banco Bradesco 237 Agência 4830
00000080119-4 Marcia
C/C
Lajes Pereira.
Referente a Compra de um caminhão 2012.
Ora, além disso, deve-se ter em mente que se o autor aportou o
dinheiro para a empresa, tal valor deveria ser usado em benefício
, que efetuou, inclusive, pagamentos de IPVA do
da empresa
mencionado veículo em data posterior à compra e venda, conforme
constou de cópia do livro razão (fls. 156, 169), nada tendo reclamado
quanto ao negócio jurídico aperfeiçoado.
Deve-se consignar, ademais, que o trecho copiado da r. sentença
proferida nos autos de dissolução de sociedade no 1009864-
13.2020.8.26.0562 (fls. 393) apenas reconhece ao autor o direito de
ação, como se vê do uso das expressões “se o caso” e “eventual”:
“Demais disso, importante observar que todos os comprovantes
de transferência de valores que instruem os autos estão, em
nome do esposo da ré, e todos os emails relacionados à
intenção de encerrar a sociedade ré se deram entre ele e o
esposo da autora. Logo, já que são estranhos à lide, caberá aos
Documento eletrônico VDA55762664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/04/2026 15:58:30
Código de Controle do Documento: 2586d42f-c404-4210-9e66-5dff22123973

interessados percorrer, se o caso, as vias ordinárias para
eventual reembolso. ” (sublinhei)
O direito material somente se discutiu nestes autos, em respeito ao
devido processo legal, tendo o MM. Juízo a quo considerado que não
houve sua comprovação. Lembre-se que, ainda que caiba à ré a
comprovação de fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direito
do autor, cabe ao autor comprovar seu direito, o que não ocorreu.
III) No que concerne o pedido de condenação às penas de litigância
de má-fé, deduzido em contrarrazões recursais, não é o caso de
acolhimento. Isso porque não estão presentes os requisitos
autorizadores da medida, sendo certo que o autor apenas exerceu seu
direito de recurso, ainda que sem sucesso.
IV) Concluindo, a apelação não infirma os fundamentos da r. sentença,
que fica mantida por seus próprios fundamentos (art. 252 do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo)
Na forma do
§ 11, do CPC, majoro os honorários
art. 85,
sucumbenciais para 15% sobre o valor atualizado da causa.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso.
O Tribunal de origem concluiu pela improcedência da ação, sob o
fundamento de que não houve prova do erro no pagamento destinado à
agravada, bem como no fato de que os valores foram empregados na
aquisição de veículo destinado à sociedade empresária, da qual sua esposa
era sócia, "
"
nada tendo reclamado quanto ao negócio jurídico aperfeiçoado
(fl. 419).
Contudo, no recurso especial, apontando contrariedade aos arts. 876, 877 e
884 do CC, o agravante sustenta somente erro visível no aporte financeiro
diretamente à conta da recorrida sem qualquer benefício particular.
Verifica-se que não houve impugnação de todos fundamentos do acórdão
recorrido. Incide, portanto, a Súmula n. 283 do STF.
Ademais, modificar o entendimento do acórdão impugnado quanto
a eventual erro no aporte financeiro demandaria reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, providência não admitida no âmbito desta Corte, a teor
da

Súmula n. 7/STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do
§ 11, do
MAJORO os honorários
art. 85,
CPC/2015,
advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os
limites dos §§ 2o e 3o do referido dispositivo.

Nos termos da decisão agravada, a parte recorrente não rebateu, de modo
específico, a ausência de prova de erro no pagamento e de que os valores foram
destinados à aquisição de automóvel para a sociedade da qual é integrante sua
esposa, sem qualquer insurgência quando realizado o negócio jurídico.
A ausência de impugnação específica de fundamento independente e
suficiente para manter o acórdão combatido, no ponto controvertido, leva à inadmissão
do recurso, tendo em vista o teor da Súmula n. 283/STF.
Documento eletrônico VDA55762664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/04/2026 15:58:30
Código de Controle do Documento: 2586d42f-c404-4210-9e66-5dff22123973

Além disso, a mera alegação nas razões do agravo interno de que os
pagamentos não foram convertidos a seu favor (fl. 514) não supre a falha, tendo em
vista a preclusão.
De todo modo, rever a conclusão do acórdão no sentido de reconhecer o
erro nos pagamentos demandaria incursão no campo fático-probatório, providência
vedada na via especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, não haverá, como regra, a
majoração de honorários advocatícios prevista no
§ 11, do CPC no julgamento
art. 85,
de agravo interno e de embargos de declaração, especialmente quando já reconhecido
o aumento no agravo em recurso especial.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55762664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/04/2026 15:58:30
Código de Controle do Documento: 2586d42f-c404-4210-9e66-5dff22123973

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.673.157 / SP
Número Registro: 2024/0224276-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10171707520228260008
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EMILIO DIAS
ADVOGADOS : RICARDO PONZETTO - SP126245
RAFAEL MARTINS - SP256761
ALLYSSON PIMENTA - SP236528
MAURÍCIO CARBONI REQUENA - SP392325
AGRAVADO
: MARCIA LAGES PEREIRA
ADVOGADO
: LEANDRO ARANTES CIOCCHETTI - SP199025
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - ESPÉCIES DE SOCIEDADES - LIMITADA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EMILIO DIAS
ADVOGADOS : RICARDO PONZETTO - SP126245
RAFAEL MARTINS - SP256761
ALLYSSON PIMENTA - SP236528
MAURÍCIO CARBONI REQUENA - SP392325
AGRAVADO
: MARCIA LAGES PEREIRA
Documento eletrônico VDA56428271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:13:28
Código de Controle do Documento: 411a05f0-64e8-45ca-a591-f6018fa77353

ADVOGADO
: LEANDRO ARANTES CIOCCHETTI - SP199025
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56428271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:13:28
Código de Controle do Documento: 411a05f0-64e8-45ca-a591-f6018fa77353